Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AFIRMAÇÕES LANÇADAS EM REDE SOCIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMUNIDADE CONFERIDA AOS ADVOGADOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os crimes de calúnia, difamação e injúria possuem, respectivamente, os seguintes tipos objetivos: i) imputação falsa a alguém de fato definido como crime (honra objetiva); ii) imputação de fato determinado que, embora sem se revestir de caráter criminoso, é ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva); iii) imputação de ofensa/insulto à pessoa determinada, capaz de ferir sua dignidade ou decoro (honra subjetiva).
2. As manifestações lançadas na chamada “Nota à Imprensa”, apesar de incisivas e contundentes, contém a narração de fatos e acontecimentos do cenário familiar conturbado e guardam íntima e indissociável ligação com as ocorrências policiais ou ações judiciais, arquivadas ou em curso, existentes entre o Querelante e sua ex-companheira, encaixando-se ao caso em testilha o animus narrandi e o animus criticandi, onde a intenção do Querelado, agindo na qualidade de advogado, e no limite da sua atuação profissional, foi a de expor os fatos na ótica de sua cliente constituída.
3. Os 20 fatos descritos na inicial, os quais seriam ofensivos à honra do Querelante (3 calúnias, 16 difamações e 1 injúria) estão inseridos no conflito familiar e judicial que se instalou entre o Querelante e sua ex-companheira e não podem ser considerados delituosos, diante da ausência do elemento subjetivo especial dos crimes contra a honra.
4. O art. 7o, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei 7.906/1994) prevê que o Advogado tem imunidade profissional relativamente a qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, salvo se houver excesso ou abuso, não verificados na espécie.
5. Ordem concedida para trancar a ação penal; agravo interno prejudicado.